Tribunal: TJSP
Processo: 0009910-47.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas. Primeira execução extinta pelo indulto presidencial de 2023, por decisão proferida em 2025. Magistrada a quo entendeu pela natureza constitutiva da decisão concessiva do indulto. Pleito de reconhecimento da natureza declaratória da decisão, com efeitos retroativos à data de vigência do Decreto. Necessidade. Decisão judicial que se limita a

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas. Primeira execução extinta pelo indulto presidencial de 2023, por decisão proferida em 2025. Magistrada a quo entendeu pela natureza constitutiva da decisão concessiva do indulto. Pleito de reconhecimento da natureza declaratória da decisão, com efeitos retroativos à data de vigência do Decreto. Necessidade. Decisão judicial que se limita a constatar os critérios estabelecidos no ato normativo presidencial. Retroatividade à data do Decreto. Em consequência, o tempo de pena cumprido após a data do Decreto deve ser computado na segunda execução, desde que por crime praticado anteriormente aos dias de pena efetivamente cumpridos, evitando-se o inadmissível banco de penas. Agravo defensivo provido.